Tribunal: TJDFT
Processo: 0739472-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739472-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado Conforme consta da petição de ID 46910955, o recorrente requereu a desistência do presente recurso. Nesses termos, acolho o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Retire-se o feito de pauta. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator